Tribunal: TJDFT
Processo: 0076548-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0076548-82.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDA: HELLEN ANDRADE LIMA DESPACHO Retornem os autos à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF, datada de 3/6/2025, para posterior aplicação do regime dos precedentes, nos termos do definido nos paradigmas dos Temas 284 e 285, ambos do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014